Tribunal: TJDFT
Processo: 0737885-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL AFASTADA. PROVEDOR DE CONEXÃO. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DOS DADOS DE USUÁRIOS. RECUSA INJUSTIFICADA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE GUARDA. MARCO CIVIL DA INTERNET. APLICAÇÃO DE SANÇÃO. VIA ESTREITA. APLICAÇÃO DE MULTA. MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se presente o interesse recursal na alteração do julgado, deve ser afastada a preliminar de inadmissibilidade do recurso amparada em tal fundamento. Muito embora seja dever do provedor de conexão, nos termos do artigo 13, da Lei n° 12.965/2014, manter os registros de conexão, sob sigilo, em ambiente controlado, pelo prazo de 1 (um) ano, a recusa injustificada apresentada no bojo de ação de produção antecipada de provas deve ser tratada, pelo julgador, à luz da disciplina constante no artigo 400, do Código de Processo Civil. Os limites procedimentais previstos para tal ação, que tem por mote a produção probatória, não permite a ampliação do contraditório necessária à aplicação da sanção prevista no § 6o, do artigo 13, do Marco Civil da Internet. Para que se caracterize a litigância de má-fé ou outro ato atentatório à dignidade da justiça é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos. A majoração de honorários feita em grau recursal somente ocorre quando houver fixação da referida verba na instância originária, nos termos do artigo 85, § 11, do Estatuto Processual Civil.